Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-69.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008990-69.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 067.626.501-47 (RECORRENTE), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1008990-69.2026.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIRO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão de atraso de aproximadamente nove horas em voo doméstico, decorrente de realocação do passageiro para voo posterior, sem justificativa idônea. A recorrente sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de
no-show
, a existência de força maior em razão de readequação da malha aérea, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:

(i)

definir se o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor na responsabilidade civil decorrente de transporte aéreo doméstico;

(ii)

estabelecer se houve
no-show
apto a justificar a conduta da transportadora;

(iii)

determinar se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade;

(iv)

definir se o atraso de aproximadamente nove horas, sem justificativa e sem comprovação de assistência material, configura dano moral indenizável; e

(v)

estabelecer se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo doméstico, prevalecendo suas normas sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica quanto à responsabilidade civil, sem incidência da tese firmada pelo STF no Tema 210, restrita ao transporte aéreo internacional.

4.

A alegação de
no-show
não encontra respaldo nos autos, pois a controvérsia limita-se ao atraso do voo efetivamente utilizado pelo passageiro, inexistindo prova do não comparecimento ao embarque.

5.

A readequação da malha aérea constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial e não configura hipótese de exclusão da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O atraso de aproximadamente nove horas, sem justificativa idônea e sem demonstração da prestação da assistência material devida, caracteriza falha relevante na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).

7.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa o método bifásico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e atende às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Código de Defesa do Consumidor rege a responsabilidade civil decorrente de transporte aéreo doméstico, sem prejuízo da aplicação harmônica do Código Brasileiro de Aeronáutica.

2.

A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora.

3.

A ausência de prova do
no-show
impede sua utilização como causa justificadora da conduta da companhia aérea.

4.

O atraso de aproximadamente nove horas, sem justificativa idônea e sem comprovação de assistência material, caracteriza dano moral presumido.

5.

A indenização por danos morais deve ser mantida quando fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 178; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º; CC, arts. 389 e 406, § 1º; CBA, art. 251-A; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral); STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. nº 1070025-64.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.04.2026; TJMT, N.U. nº 1006238-95.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 370250946, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1º do CC) a partir da citação;

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
em detrimento do CDC, com base no princípio da especialidade;

2)

Ocorrência de
no-show
, alegando que o autor não teria comparecido ao voo de ida, o que justificaria o cancelamento da passagem de volta;

3)

Alteração da malha aérea
como causa excludente de responsabilidade, por configurar, segundo a recorrente, força maior ou ato de terceiro;

4)

Ausência de dano moral
, por não ter o autor demonstrado sofrimento moral significativo, invocando o art. 251-A do CBA e precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP);

5)

Redução do valor da indenização
, por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Não foram apresentadas contrarrazões
, conforme certidão lavrada em 25/05/2026 (ID 370250951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado por
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais.

A demanda teve origem em ação indenizatória decorrente de
atraso de voo
. O autor narrou que adquiriu passagem aérea da ré para o trecho
Curitiba–São Paulo/SP
, com chegada prevista para as
13h10min do dia 10/02/2026
.

Contudo, foi realocado, sem justificativa, em voo com saída às
21h03min
, chegando ao destino somente às
22h03min
, o que representou um atraso de aproximadamente
9 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

A recorrente sustenta que, por constituir legislação especial, o Código Brasileiro de Aeronáutica deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na disciplina do transporte aéreo doméstico. A alegação, contudo, não procede.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido da prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor em determinadas hipóteses.

Todavia, a própria tese fixada delimitou expressamente sua incidência ao transporte aéreo internacional, não alcançando o transporte aéreo doméstico.

No caso dos autos, a controvérsia decorre de transporte aéreo doméstico, no trecho Curitiba–São Paulo, razão pela qual incidem integralmente as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente não prospera a invocação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. O dispositivo não afasta a responsabilidade objetiva do transportador prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente possível a aplicação harmônica de ambos os diplomas.

Nas relações de consumo decorrentes do transporte aéreo doméstico, prevalecem as normas consumeristas quanto à disciplina da responsabilidade civil.
Rejeita-se
, portanto, a tese recursal.

A recorrente sustenta que o cancelamento do trecho de retorno decorreu de
no-show
do autor no voo de ida. A alegação, contudo, é dissociada dos fatos controvertidos.

Conforme se extrai dos autos, a demanda versa exclusivamente sobre o atraso do voo no trecho Curitiba–São Paulo, para o qual o autor regularmente compareceu, tendo sido realocado pela própria companhia aérea. Não há qualquer elemento probatório que evidencie a ocorrência de
no-show
.

Prossegue a recorrente afirmando que a readequação da malha aérea configura hipótese de força maior ou fato de terceiro. A tese, entretanto, não procede.

Constitui a readequação da malha aérea fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela transportadora, não se enquadrando nas excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. De mais a mais, a recorrente não produziu prova da causa do atraso, limitando-se a alegações genéricas.

Quanto ao
dano moral
, defende a inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável, invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Também nesse ponto não lhe assiste razão. O atraso de aproximadamente
nove horas
, sem justificativa idônea e sem comprovação da assistência material devida, caracteriza falha relevante na prestação do serviço, apta a ensejar dano moral
in re ipsa
. A incidência do Código de Defesa do Consumidor, já reconhecida, não é afastada pelo art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, permanecendo íntegra a responsabilidade objetiva da transportadora. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE.
ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em atraso de voo que ocasionou perda de conexão, reacomodação em voo no dia seguinte e chegada ao destino com atraso aproximado de nove horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a suspensão prevista no Tema 1.417 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se o atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência material configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de alegação de caso fortuito ou força maior afasta a incidência da suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), permitindo o exame do mérito.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica dos consumidores.

5. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas nas hipóteses legais não comprovadas no caso.

6. O atraso superior a nove horas, com perda de conexão e reacomodação apenas no dia seguinte, caracteriza falha na prestação do serviço.

7. Problemas operacionais, como manutenção de aeronave, configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

8. A ausência de comprovação da adequada assistência material durante o período de espera agrava os transtornos suportados pelos passageiros.

9. O dano moral decorre da própria situação fática, sendo presumido (in re ipsa), diante da significativa demora e da frustração da legítima expectativa de viagem.

10. O arbitramento da indenização deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

11. A redução do quantum indenizatório se impõe para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se valor compatível com as circunstâncias do caso concreto.

12. Os danos materiais comprovados e não impugnados devem ser ressarcidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de alegação de fortuito externo afasta a suspensão do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

2. O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e reacomodação tardia, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3. Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva.

4. A ausência de assistência material adequada reforça a caracterização do dano moral.

5. O valor da indenização deve ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, j. 05/03/2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, j. 05/03/2026.

(TJMT - N.U 1070025-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no atraso do voo originalmente contratado, com posterior realocação do passageiro em outro voo, o que resultou em atraso superior a 09 (nove) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026